Tribunal: TJSP
Processo: 2251042-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA.
Decisão agravada que indeferiu o ingresso da agravante nos autos da execução
A intervenção de terceiro, na modalidade assistencial, não é admitida no processo de execução ante à falta de interesse jurídico do terceiro interveniente.
Inteligência do art. 119 do CPC e entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA.
Decisão agravada que indeferiu o ingresso da agravante nos autos da execução
A intervenção de terceiro, na modalidade assistencial, não é admitida no processo de execução ante à falta de interesse jurídico do terceiro interveniente.
Inteligência do art. 119 do CPC e entendimento jurisprudencial do E. STJ e do TJSP.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251042-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO EMPAVI LTDA., é
agravado GAAP LOCAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251042-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
2
VOTO No 1622
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251042-75.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
AGRAVANTE: Construções, Engenharia e Pavimentação Empavi Ltda.
AGRAVADA: Gaap Locação de Bens Ltda.
INTERESSADOS: David Aulicino Zaguri e outros
JUIZ DE DIREITO: Dr. Fabrício Stendard
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
INTERVENÇÃO DE
TERCEIRO ASSISTÊNCIA.
Decisão agravada que indeferiu o ingresso da agravante nos
autos da execução
A intervenção de terceiro, na modalidade assistencial, não é
admitida no processo de execução ante à falta de interesse
jurídico do terceiro interveniente.
Inteligência do art. 119 do CPC e entendimento
jurisprudencial do E. STJ e do TJSP.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, processada sob o no
1109797-21.2019.8.26.0100, ajuizada por Gaap Locação de Bens Ltda. contra
Silvana Aulicino, contra a decisão de fls. 845/847 (autos originais), que rejeitou
embargos de declaração opostos pela executada, ratificando a decisão de fls. 477/478
que indeferiu o pedido de inclusão da agravante no polo passivo da ação, na
qualidade de assistente.
No recurso, a agravante, terceira na relação processual,
sustentou, em síntese, a possibilidade de intervir no feito, na qualidade de assistente,
com fundamento no art. 119. Isso porque, o título exequendo condicionou premissas
de transferência de bens em favor da executada, que seriam ofertados em garantia por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251042-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
3
meio de alienação fiduciária, à credora alienante, viabilizando o recebimento do
crédito perseguido na execução. Tal premissa condicionou a assunção da dívida pela
executada, Silva Aulicino, na qualidade de devedora solidária, considerando a
redução da reponsabilidade pela totalidade do crédito exequendo, já garantido pela
oneração dos bens. Requer, ainda, o processamento da exceção de pré-executividade
oposta, para ser reconhecida a extinção da execução. Postulou o efeito ativo e, no
mérito, o provimento do agravo.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
preparado (fls. 20), foi processado sem a atribuição do efeito postulado (fls. 24/25).
Não foi apresentada contraminuta, conforme certificado à fls.
40.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A pretensão recursal consiste na integração do polo passivo
da execução, na modalidade de intervenção de terceiro, em litisconsórcio, pela ora
agravante juntamente com a executada, devedora solidária, que figura nesta condição
no título executivo extrajudicial (Instrumento Particular de Transação e outras
avenças - fls. 14/31 autos originais).
No caso dos autos, a execução está amparada formalmente
em título executivo líquido, certo e exigível, instrumento celebrado entre a
exequente, Gaap Locação de Bens Ltda. e Construções, Engenharia e Pavimentação
Empavi Ltda. e a devedora solidária, Silvana Aulicino.
As alegações do recurso não justificam a intervenção de terceiro na
modalidade assistencial, formulada nos termos do art. 119 do CPC, que assim dispõe:
“Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro
juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma
delas poderá intervir no processo para assisti-la.”
Como se sabe, a assistência não é admitida na via executiva, pois a
finalidade do instituto é a composição do polo subjetivo da ação por terceiro, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251042-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
4
processo de conhecimento, para garantir os efeitos da sentença a uma das partes ou
para que se forme o título executivo em seu favor (do terceiro interessado).
Considerando que na ação de execução o processo é instaurado
com título executivo já formado, seja judicial ou extrajudicial, não há evidência do
interesse de terceiros, sendo injustificável a aplicação do art. 119 do CPC no referido
procedimento. No caso em exame, instrumento foi celebrada entre a exequente Gaap
Locação de Bens Ltda., voltando-se a execução, exclusivamente, contra a devedora
solidária, Silvana Aulicino.
É inegável a ausência de interesse jurídico da agravante com
relação à execução em curso, posto que inadmissível o ingresso na qualidade de
assistente. A circunstância de ser a devedora principal, como afirma, não induz o
alegado interesse jurídico, pois a ação foi direcionada ao garante da obrigação, que
pode ser compelido ao adimplemento integral do crédito, na qualidade de devedor
solidário.
A propósito do tema, leia-se a jurisprudência:
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Intervenção de terceiro
Assistência
Impossibilidade -
Ausência de interesse jurídico do requerente - Mero interesse
econômico que não é suficiente para acolher requerimento de
assistência - Processo executivo, ademais, que é incompatível
com o instituto da assistência Recurso improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2138874-33.2020.8.26.0000;
Relator
Des.
Thiago
de
Siqueira; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020)
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS.
ASSISTÊNCIA
SIMPLES.
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251042-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
5
CABIMENTO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. É inviável a intervenção de terceiros sob a forma de
assistência em processo de execução. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
[...] considerando que a assistência visa à obtenção de uma
sentença favorável a uma das partes da relação processual,
consoante o disposto no caput do art. 119 do CPC/2015, e
que a
execução não possui carga cognitiva plena, mas apenas uma
carga
executiva derivada da própria natureza da pretensão deduzida
no
pedido de execução do título judicial ou extrajudicial, não
pode
tal modalidade de intervenção de terceiros ser admitida na
execução.
(AgInt na PET no AREsp no 936.684/SP, Rel. Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
11/05/2020, DJe 15/05/2020)
Por fim, a exceção de pré-executividade apresentada não
pode ser processada, pois a excipiente (ora agravante) é estranha à relação processual
estabelecida entre exequente e a devedora solidária, e a objeção constitui matéria de
defesa, a ser oposta exclusivamente pelo executado, objetivando o trancamento do
processo executivo.
Feitas essas considerações, a manutenção da decisão
agravada, que indeferiu o ingresso nos autos, pela agravante, não comporta qualquer
alteração.
Anote-se, por fim, que o art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251042-75.2020.8.26.0000 -Voto no 1622
6
que “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. As partes
devem se atentar a isso.
Ante o exposto nega-se provimento ao recurso, nos termos
da fundamentação.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator